Tribunal: STF
Processo: SE 4984
Classe: SE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
EMENTA:  - Rege-se, segundo a lei brasileira, a expedição de
carta  rogatória pela Justiça do Brasil, sendo, assim, de rigor o seu
encaminhamento  pela  via diplomatica,  salvo  convenção,  tratado ou
acordo  em contrario, como expressamente  dispõe o art. 210 do Código
de Processo Civil.